Tribunal: STF
Processo: HC 183364
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado. Tese de negativa de autoria. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Óbice da Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 513.976, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV c/c os arts. 29 e 62, I, todos do Código Penal. Em 07.02.2019, o Juízo da Vara Privativa do Tribunal do Júri da Comarca de Caruaru/PE decretou a prisão preventiva do acusado.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 513.976, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu a medida cautelar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a “CARÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA”, na medida em que a “PALAVRA DAS TESTEMUNHAS (está) DISSOCIADA DE TODO O CONTEXTO PROBATÓRIO DO CADERNO INVESTIGATIVO”. Além disso, “mesmo com a quebra de sigilo telefônico, várias Interceptações Telefônicas e busca e apreensão, nada de ilícito ou comprometedor foi encontrado pelas autoridades estatais”.
    5. Prossegue a narrativa para alegar a inexistência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando a “falta de contemporaneidade” da segregação, tendo em vista que “os fatos supostamente teriam ocorrido na data de 08.03.2017, tendo (o paciente) sido preso preventivamente em 07.02.2019, ou seja, após quase 2(dois) anos”.
    6. Por fim, a defesa aponta o excesso de prazo da custódia, ressaltando que “o regime de suspensão dos prazos processuais e das sessões de julgamento, que inicialmente estavam previstas até 30.04.2020, muito provavelmente serão prorrogadas, tendo em vista que segundo os dados atualizados do Ministério da Saúde, o ‘pico’ de aumento do COVID19 no Brasil será nos meses de Abril, Maio e Junho”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    8. Por meio da petição nº 18.815/2020, a defesa reiterou os argumentos expostos na petição inicial do habeas corpus.
    9. Decido.
    10. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    11. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF.
    12. Inicialmente, registro que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do inteiro teor do acórdão do Tribunal estadual. O que impede a exata compreensão da controvérsia, assim como atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    13. Ademais, a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que “[a] alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    14. Não bastasse isso, o STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário, que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    15. Por outro lado, as peças que instruem a impetração não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a imediata revogação da custódia. Até porque a hipótese é de paciente denunciado pelo crime de homicídio qualificado. Tal como afirmou o Juízo de origem, “mediante paga ou promessa de pagamento encomendou a morte da vítima, motivado pelo fato de não aceitar um relacionamento mantido por esta com uma de suas irmãs e, igualmente, por desavenças anteriores”. O magistrado destacou, ainda, que “os autos apontam indícios de que os denunciados integram grupo de extermínio que atua no Distrito do Rafael, nesta Comarca, praticando homicídios mediante paga ou promessa de recompensa”.
    16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 02 de abril de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator